Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600476-33.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão julgador: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
17/10/2023
Número: 0600476-33.2023.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 05/10/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Assuntos: Proposta de Nova Resolução
Objeto do processo: Proposta de Resolução que define a competência das 31ª e 183ª Zonas
Eleitorais de Campo Mourão e das 88ª e 149ª Zonas Eleitorais de Cianorte, altera o Anexo I da
Resolução nº 847/2019 e dá outras providências. (Ref. PAD nº 10359/2018).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43741706
17/10/2023
14:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.683

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600476-33.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO Nº 921/2023

Define a competência das 31ª e 183ª Zonas
Eleitorais de Campo Mourão e das 88ª e
149ª Zonas Eleitorais de Cianorte, altera o
Anexo I da Resolução nº 847/2019 e dá
outras providências.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a proposta de nova Resolução, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/10/2023

RELATOR(A) WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA

RELATÓRIO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 22, inciso VII, de seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO a necessidade e possibilidade de melhor distribuir os serviços entre as zonas
eleitorais, de forma a evitar a sobrecarga de processos e atribuições e visando a devida
celeridade aos processos judiciais e maior eficiência na prestação dos serviços à população,

Num. 43741706 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 14:58:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101714580530500000042700473
Número do documento: 23101714580530500000042700473
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/10/2023 15:08:13

CONSIDERANDO os PADs nº 10359/2018, 14135/2023, 14199/2023, 15222/2023 e 15424/2023,

RESOLVE

Art. 1º A competência jurisdicional e abrangência territorial das zonas eleitorais de Campo
Mourão e de Cianorte passam a ser definidas por esta Resolução.

Art. 2º A 31ª Zona Eleitoral e a 183ª Zona Eleitoral, com sede em Campo Mourão, passam a ser
compostas pelos seguintes municípios, nos quais terão competência plena:

I – 31ª Zona Eleitoral de Campo Mourão: Campo Mourão;

II – 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão: Farol, Janiópolis e Luiziana.

Art. 3º A 88ª Zona Eleitoral e a 149ª Zona Eleitoral, com sede em Cianorte, passam a ser
compostas pelos seguintes municípios, nos quais terão competência plena:

I – 88ª Zona Eleitoral de Cianorte: Cianorte e São Tomé;

II – 149ª Zona Eleitoral de Cianorte: Indianópolis, Japurá, Jussara e São Manoel do Paraná.

Art. 4º A Diretoria-Geral e a Corregedoria Regional Eleitoral, no âmbito de suas competências,
emitirão as orientações necessárias à transferência de eleitores e de seções eleitorais, processos
e arquivos físicos e digitais, em trâmite e arquivados, entre as zonas eleitorais, conforme a
definição constante dos arts. 2º e 3º desta Resolução.

Art. 5º O Anexo I, da Resolução nº 847/2019 fica parcialmente alterado, com a exclusão das
sedes de Campo Mourão e de Cianorte e respectivas zonas eleitorais e municípios.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 16 de
outubro de 2023.

Des. COIMBRA DE MOURA

Presidente

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Num. 43741706 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 14:58:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101714580530500000042700473
Número do documento: 23101714580530500000042700473
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/10/2023 15:08:13

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Desª. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

JULIO JACOB JUNIOR

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

MÔNICA DOROTÉA BORA

Procuradora Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600476-33.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - INTERESSADO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a proposta de nova Resolução, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Num. 43741706 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 14:58:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101714580530500000042700473
Número do documento: 23101714580530500000042700473
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/10/2023 15:08:13

Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.10.2023

Num. 43741706 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 17/10/2023 14:58:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101714580530500000042700473
Número do documento: 23101714580530500000042700473
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/10/2023 15:08:13